Tribunal: STF
Processo: ARE 1570487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 16, § 3º, DA LEF. VEDAÇÃO À ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESP 1.008.343/SP. RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA. ART. 926 DO CPC.



    1. Ao contrário do que alega a embargante, no sentido de que as compensações foram realizadas, restou evidenciado que as declarações e retificadoras foram indeferidas pela Receita Federal, ressaltando-se na sentença que as incorreções admitidas pela executada, ora recorrente, não se limitavam a “meros erros materiais”, mas sim equívocos sobre dados essenciais para a correta compensação de débitos, como valor total devido e incidência temporal do tributo, concluindo que “descumpridos os requisitos formais postos pelos diplomas regentes, mostra-se justificada a negativa administrativa à compensação requerida pela embargante, que, por isso, terminou não realizada”, e que “há vedação legal para a realização – ou mesmo mera correção - de compensações tributárias em sede de embargos à execução fiscal”.



    2. Nessa hipótese, vinha entendendo que a vedação à alegação da compensação em sede de embargos à execução fiscal, contida no art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, não alcança a discussão acerca da validade do encontro de contas já realizado (ou requerido e negado) na esfera administrativa, referindo-se apenas à tentativa de realizá-lo em juízo, ou seja, o que seria proibido seria tão somente o oferecimento de crédito que o embargante acredita titularizar em face do Fisco com vistas a compensá-lo com o débito cobrado na execução fiscal, sendo, portanto, permitida a veiculação desta tese de defesa na hipótese em que a compensação apresentada ao Fisco pelo contribuinte, antes do ajuizamento do executivo, reste não homologada (ou não declarada).



    3. No entanto, a 2ª Seção Especializada deste E. Tribunal, interpretando o REsp nº 1.008.343/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que o crédito a compensar, passível de ser usado como meio de defesa em sede de embargos à execução fiscal, tem que ser líquido e certo, ou seja, já ter sido reconhecido ou na esfera administrativa ou na judicial, sendo certo que “a via para questionar a não homologação é manifestação de inconformidade na esfera administrativa e a anulatória ou declaratória na judicial”. (Processo nº 0102434-10.2014.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Marcus Abraham, julgado em 13/08/2020).



    4. Restou consignado no aludido precedente que “ se houve indeferimento na homologação da compensação, cabe ao contribuinte impugnação administrativa ou a judicial, seja na ação anulatória de decisão administrativa, seja na ação declaratória de um crédito, não devendo este aguardar a execução fiscal para trazer numa via inadequada um debate que deveria ter ocorrido antes”. Precedentes recentes do STJ.



    5. Com efeito, em virtude do precedente da 2ª Seção Especializada - órgão que, nos termos do art. 17, II, do Regimento Interno deste E. Tribunal, tem como um dos escopos superar divergências jurisprudenciais -, diante da exigência de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência dos tribunais, prevista no art. 926 do CPC, tendo em vista que a compensação não foi homologada na esfera administrativa, impõe-se reconhecer que a apresentação desta matéria de defesa no caso vertente encontra-se obstada, devendo ser mantida a sentença recorrida.



    6. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, XXXV, XXXVI, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Inicialmente, cabe destacar que a embargante teve suas declarações de compensação indeferidas na esfera administrativa, pretendendo, nos presentes embargos, o reconhecimento da extinção do crédito tributário cobrado na execução fiscal sob a alegação de suposta compensação efetivada.



    Contudo, ao contrário do que alega a embargante, no sentido de que as compensações foram realizadas, restou evidenciado que as declarações e retificadoras foram indeferidas pela Receita Federal, ressaltando-se na sentença que as incorreções admitidas pela executada, ora recorrente, não se limitavam a “meros erros materiais”, mas sim equívocos sobre dados essenciais para a correta compensação de débitos, como valor total devido e incidência temporal do tributo, concluindo que “descumpridos os requisitos formais postos pelos diplomas regentes, mostra-se justificada a negativa administrativa à compensação requerida pela embargante, que, por isso, terminou não realizada”. [...]



    Nessa hipótese, vinha entendendo que a vedação à alegação da compensação em sede de embargos à execução fiscal, contida no art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, não alcança a discussão acerca da validade do encontro de contas já realizado (ou requerido e negado) na esfera administrativa, referindo-se apenas à tentativa de realizá-lo em juízo, ou seja, o que seria proibido seria tão somente o oferecimento de crédito que o embargante acredita titularizar em face do Fisco com vistas a compensá-lo com o débito cobrado na execução fiscal, sendo, portanto, permitida a veiculação desta tese de defesa na hipótese em que a compensação apresentada ao Fisco pelo contribuinte, antes do ajuizamento do executivo, reste não homologada (ou não declarada). Isto é, não seria exigível que a compensação fosse previamente homologada para que se permitisse a sua invocação nos embargos.



    No entanto, a 2ª Seção Especializada deste E. Tribunal, interpretando o REsp nº 1.008.343/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que o crédito a compensar, passível de ser usado como meio de defesa em sede de embargos à execução fiscal, tem que ser líquido e certo, ou seja, já ter sido reconhecido ou na esfera administrativa ou na judicial, sendo certo que “a via para questionar a não homologação é manifestação de inconformidade na esfera administrativa e a anulatória ou declaratória na judicial”. [...]



    Com efeito, em virtude do precedente da 2ª Seção Especializada - órgão que, nos termos do art. 17, II, do Regimento Interno deste E. Tribunal, tem como um dos escopos superar divergências jurisprudenciais -, diante da exigência de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência dos tribunais, prevista no art. 926 do CPC, tendo em vista que a compensação não foi homologada na esfera administrativa, impõe-se reconhecer que a apresentação desta matéria de defesa no caso vertente encontra-se obstada, devendo ser mantida a sentença recorrida.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente